Tribunal: STF
Processo: RE 1283360
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
PETIÇÃO. INGRESSO. AMICI CURIAE. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA. REPRESENTATIVIDADE. ART. 138 DO CPC/2015. 



CONDISEF. REQUISITOS PRESENTES. PEDIDO DEFERIDO. 



FENADSEF E SINASEFE. DEFERIDO O INGRESSO DE ENTIDADE DE CLASSE DE GRAU SUPERIOR E COM MAIOR ABRANGÊNCIA REPRESENTATIVA. MANIFESTAÇÃO CALCADA EM IDÊNTICOS SUBSÍDIOS. COLABORAÇÃO. UTILIDADE REDUZIDA. CELERIDADE PROCESSUAL. PEDIDO INDEFERIDO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de habilitação como amici curiae apresentado pela Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, pela Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF, bem como pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE, nos autos do presente recurso extraordinário, no qual reconhecida a repercussão geral da questão versada (edoc 58), resultando na edição do Tema nº 1.145:



    “Possibilidade de instituição de vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI , por decisão judicial, em favor de servidor público, a fim de conciliar o exercício da autotutela administrativa com os princípios da proteção da confiança e da irredutibilidade de vencimentos, após longo período de interpretação inconstitucional da forma de cálculo de vantagem remuneratória”.



    2. Indene de dúvidas o relevante papel colaborativo da figura do amicus curiae, na medida em que tendente a pluralizar e enriquecer o debate constitucional com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Constituição, a conferir, assim, maior legitimação às deliberações desta Suprema Corte.



    3. Ao disciplinar o tema, dispôs o art. 138 do CPC/2015 que “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.



    4. Inegável, na hipótese, a relevância da matéria, bem como adequada a representatividade da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – CONDSEF, pelo que defiro o pedido de ingresso como amicus curiae.



    5. Nos termos do art. 138, § 2º, do CPC, faculto-lhe a apresentação de memoriais escritos e de sustentação oral por ocasião do julgamento do presente recurso extraordinário.



    6. Lado outro, indefiro o pedido formulado pela Federação Nacional dos Trabalhadores no Serviço Público Federal – FENADSEF e pelo Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica – SINASEFE. Conquanto ambos os entes detenham considerável representatividade, incumbe ao Relator, no seu mister de zelar pela celeridade processual, evitar multiplicidade de manifestações ancoradas em idênticos interesses e argumentos, a trazer reduzida contribuição para o desate da controvérsia constitucional (RE nº 1348854/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJE de 01.02.2022; RE nº 602584 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o Acórdão Min. Luiz Fux – Tribunal Pleno – DJE De 19.3.2020).



    7. Na espécie, observo que em nada diferem os argumentos aduzidos por FENADSEF e SINASEFE e aqueles sustentados pela CONDSEF, entidade de grau superior com maior abrangência representativa, já admitida como amicus curiae.



    8. Ante o exposto, nos termos do art. 323, § 3º, do RISTF, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae a CONDSEF e indefiro o pedido da FENADSEF e SINASEFE.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora